Tribunal: STJ
Processo: 0285892-59.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023204 - AL(2025/0285892-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EDILSON DA SILVA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: ANA NELY VIANA PEREIRA - AL011980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PENAL. PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR.
DILIGÊNCIA REALIZADA COM BASE EM PATRULHAMENTO DE
ROTINA. ENTRADA NA RESIDÊNCIA POR FUNDADA SUSPEITA.
DESCARTE
DE
MOCHILA.
AUTORIZAÇÃO
DA
GENITORA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática por meio da qual se indefere
liminarmente a inicial, quando ausente constrangimento ilegal decorrente da
busca e apreensão domiciliar.
2. A Corte local baseou-se em circunstâncias fáticas, tais como, a fuga para
o interior da residência ao avistar a viatura e descarte de mochila com
drogas, seguida de autorização expressa da genitora para a busca
(fls.
).
domiciliar, com apreensão de mais entorpecentes
143/144
3. O quadro fático delineado no acórdão configura fundadas razões para o
ingresso dos policiais no domicílio, em contexto de crime permanente, o
que legitima a busca realizada e a consequente apreensão das drogas.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54540180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:49:57
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: 4bc3b08b-74b5-4b34-9d0f-a47479749d56

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023204 - AL (2025/0285892-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EDILSON DA SILVA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: ANA NELY VIANA PEREIRA - AL011980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PENAL. PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR.
DILIGÊNCIA REALIZADA COM BASE EM PATRULHAMENTO DE ROTINA.
ENTRADA NA RESIDÊNCIA POR FUNDADA SUSPEITA. DESCARTE DE
MOCHILA. AUTORIZAÇÃO DA GENITORA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática por meio da qual se indefere
liminarmente a inicial, quando ausente constrangimento ilegal decorrente da
busca e apreensão domiciliar.
2. A Corte local baseou-se em circunstâncias fáticas, tais como, a fuga para o
interior da residência ao avistar a viatura e descarte de mochila com drogas,
seguida de autorização expressa da genitora para a busca domiciliar, com
(fls. 143/144).
apreensão de mais entorpecentes
3. O quadro fático delineado no acórdão configura fundadas razões para o
ingresso dos policiais no domicílio, em contexto de crime permanente, o que
legitima a busca realizada e a consequente apreensão das drogas.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDILSON DA SILVA
PEREIRA contra a decisão monocrática, da minha lavra, na qual indeferi liminarmente a
inicial. A decisão recebeu ementa com o seguinte teor (fl. 143):
PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. DILIGÊNCIA REALIZADA COM BASE EM
Documento eletrônico VDA52865457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 15:23:18
Código de Controle do Documento: 0bab40dd-c3d3-49e6-bac0-23a6dc95b620

PATRULHAMENTO DE ROTINA. ENTRADA NA RESIDÊNCIA POR FUNDADA
SUSPEITA
DE
COMPORTAMENTO.
DESCARTE
DE
MOCHILA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
Inicial indeferida liminarmente.
Alega o agravante não estar comprovada a justa causa para o ingresso
domiciliar, além da existência de agressões físicas e coação para obtenção de
autorização da genitora.
Diz serem nulos o flagrante e as provas daí derivadas.
Requer, diante disso, a reconsideração da decisão, com a concessão da
ordem de
ou que seja submetido o presente recurso ao Órgão Colegiado.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida não comporta
reparos.
Como mencionado na decisão agravada, a busca domiciliar realizada não
trouxe constrangimento ilegal para o paciente.
Com efeito, a Corte local baseou-se em circunstâncias fáticas, tais como,
a fuga para o interior da residência ao avistar a viatura e descarte de mochila com
drogas,
, com
seguida de autorização expressa da genitora para a busca domiciliar
(fls. 143/144 – grifo nosso).
apreensão de mais entorpecentes
Esse quadro fático, corroborado pelo acórdão estadual (fls. 16/18), configura
fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio, em contexto de crime
permanente, o que legitima a busca realizada e consequente apreensão das drogas.
Com efeito, os policiais agiram mediante fundada suspeita, tendo em vista
que o paciente estava com uma mochila e, ao avistar a guarnição policial,
(AgRg no
empreendeu fuga, com nítida intenção de furtar-se de eventual abordagem
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
HC 878437/RJ,
7/3/2024)
Ademais, em face da alegada violência policial e à aplicação da teoria dos
frutos da árvore envenenada, o acórdão estadual assentou que o laudo pericial relata
apenas lesões superficiais incapazes de atestarem ter sido o acusado vítima de tortura
Documento eletrônico VDA52865457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 15:23:18
Código de Controle do Documento: 0bab40dd-c3d3-49e6-bac0-23a6dc95b620

(fls. 19), conclusão convergente com a sentença, que
por parte das autoridades policiais
rejeitou a preliminar por inexistirem elementos concretos de tortura, sendo plausível
(fls. 24/
a correlação das escoriações com a tentativa de fuga e queda sobre telhas
25).
Por conseguinte, a tese defensiva sobre ter havido agressão mostra-se isolada
e sem amparo probatório idôneo, não contaminando o conjunto de provas robusto
composto por auto de apreensão e laudos toxicológicos (fls. 23 e 19/20).
De outro lado, o precedente desta Corte apresentado pela defesa (HC 741.270
/RJ) diz respeito à situação diversa, em que foi reconhecida a nulidade por agressão de
policial, comprovada por laudo de integridade física, em contexto em que o testemunho
do policial agressor era o único meio de prova do crime, portanto com distinção manifesta
à hipótese dos autos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52865457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 15:23:18
Código de Controle do Documento: 0bab40dd-c3d3-49e6-bac0-23a6dc95b620

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.023.204 / AL
Número Registro: 2025/0285892-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07019546520248020067 7019546520248020067
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANA NELY VIANA PEREIRA
ADVOGADA
: ANA NELY VIANA PEREIRA - AL011980
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: EDILSON DA SILVA PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDILSON DA SILVA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: ANA NELY VIANA PEREIRA - AL011980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54471623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:54:40
Código de Controle do Documento: 074ecc32-bd6b-4616-9922-db493363bd8c

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:54:40
Código de Controle do Documento: 074ecc32-bd6b-4616-9922-db493363bd8c